Tribunal: STF
Processo: RHC 203966
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Ilson Moreira Arraes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 645107/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Segundo os autos, o recorrente está condenado pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº13.008/2014, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.
    Sustenta a defesa do recorrente que o Tribunal de origem exasperou desproporcionalmente a pena-base, tendo em vista que houve apenas uma circunstância judicial desfavorável.
    Afirma que o incremento da pena, pelo quádruplo, deve ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalta que, “consoante sedimentada orientação jurisprudencial emanada deste Tribunal Excelso (ex vi HC 145.362), uma única circunstância judicial negativada não pode supedanear a eleição da glosa basilar pelo termo médio, assim considerado o somatório entre as penas mínima e máxima contempladas para o delito” (doc. 22). 
    Requer o provimento do presente recurso ordinário constitucional, para “conceder in limine a ordem constitucional, regraduando-se o apenamento basilar para 01 ano e 04 meses”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. PENA-BASE. FUNDAMENTADA CONCRETAMENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se a pena-base foi devidamente fundamentada de forma concreta, tendo a instância primeva apresentado os elementos individualizados pelos quais fixou a fração de acréscimo da sanção, consistente no elevado volume e diversidade do material contrabandeado e, ainda considerando que a fixação da pena-base não é uma simples operação aritmética e sim um exercício de discricionariedade vinculada, não há que se falar em revisão da sanção pela via eleita. 2. Agravo desprovido” (doc. 19).
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se mostrar consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada autoriza a exaspração da pena-base. 
    Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 195426 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/4/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)
    No caso, o TRF3 confirmou a exasperação da pena-base, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime, já que: 
    “(...) [f]oram apreendidas mercadorias de diversas qualidades e em grande quantidade, destacando-se, sobretudo, os 1.500 (mil e quinhentos) comprimidos, total das cartelas dos medicamentos Pramil e Cytotec. O laudo pericial confirmou a presença dos fármacos sildenafil e misoprostol (fls. 104/113), coma ressalva de que, em um blister extraído de cartela identificada como "(...) Lotto n. 166260 - Scadenza.08.2007", do medicamento Cytotec, não se constatou o fármaco misoprostol, a indicar que se tratava de medicamento falso (fl. 112). Esclarecimentos importantes acerca desses remédios, sua nocividade à saúde pública e as restrições a eles impostas em território nacional podem ser conferidos na informação da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Mato Grosso às fls. 48/55. O fato é grave e, não fosse a hipótese de caracterizar a reformatio in pejus, constituiria o delito específico do art. 273, § 1º, do Código Penal. Por esses motivos, é mantida a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão”(doc. 1).
    Assim, a pretendida redução da pena-base do recorrente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 
    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário, restando prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente